Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA SOBREPARTILHA DOS DIREITOS DO TÍTULO JUDICIAL. EMENDA À INICIAL PARA INCLUIR O ESPÓLIO NO POLO ATIVO. ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. EXAURIMENTO DA CAPACIDADE DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SOBREPARTILHA NECESSÁRIA. HABILITAÇÃO POSTERIOR DOS HERDEIROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sobrepartilha mostra-se necessária para o levantamento dos valores perquiridos em sede de cumprimento de sentença de título judicial formado após o encerramento do inventário, uma vez que a averiguação das condições da partilha, da quota de cada herdeiro ou da eventual incidência de impostos não encontram lugar no procedimento destinado ao cumprimento de sentença.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o encerramento do inventário, sem que haja a inclusão de direitos e ações em juízo, somente habilita o espólio ou os herdeiros após a sobrepartilha".
3. Apelação conhecida e desprovida.